Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-64.2015.8.11.0091
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000249-64.2015.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 042.845.161-67 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), CIRO MARCIO RAUBER - CPF: 895.249.931-04 (VÍTIMA), MARCIA MARLENE DA SILVA - CPF: 021.786.061-30 (VÍTIMA), MICHELE DA SILVA RAUBER - CPF: 058.129.071-29 (VÍTIMA), CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA - CPF: 050.616.851-48 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DO CRIME – REJEIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INEQUÍVOCA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há imprescindibilidade na realização de perícia em arma apreendida quando transcorridos mais de 10 anos do fato, considerando a perecibilidade dos vestígios orgânicos e a existência de outros elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

2.

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3.

A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4.

Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal direito já foi concedido na própria decisão recorrida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II c.c art. 14, II, do Código Penal brasileiro, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a) a imprescindibilidade da realização de perícia na faca apreendida; b) a ocorrência de legítima defesa; c) a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal culposa, ante a ausência de comprovação do dolo específico de matar; d) o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II c.c art. 14, II, art. 147, todos do Código Penal brasileiro c.c art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, por fatos ocorridos em 21 de fevereiro de 2015, quando teria praticado vias de fato contra a vítima MARCIA MARLENE DA SILVA RAUBER, tentado matar a vítima CIRO MARCIO RAUBER e ameaçado MARCIA MARLENE DA SILVA RAUBER e MICHELI DA SILVA RAUBER.

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2015. Após citação por edital e suspensão do processo, o acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação. Foi declarada extinta a punibilidade em relação às condutas previstas no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Realizada a instrução processual, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado, enquanto a defesa postulou pela impronúncia, alegando ausência de provas.

O magistrado de primeiro grau pronunciou o réu nos termos do art. 121, §2º, II c.c art. 14, II, do Código Penal brasileiro, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

1. DA PRELIMINAR: IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA NA FACA APREENDIDA

O recorrente sustenta a imprescindibilidade da realização de perícia técnica na faca apreendida nos autos, argumentando que tal exame poderia comprovar: a) a ausência de resíduos de sangue humano do recorrente ou da vítima; b) a ausência de digitais do recorrente; c) que a arma apreendida não foi a utilizada no crime; d) a versão do recorrente em relação à legítima defesa; e) que a faca relatada pela vítima como "tipo Rambo" é que foi utilizada no crime e pertencia à própria vítima; f) que se trata de arma "plantada" na cena do crime.

O pedido de realização de perícia foi indeferido pelo juízo “a quo” sob o fundamento de que seria irrelevante se a arma apreendida nos autos é a mesma utilizada no crime, considerando que o laudo de corpo de delito atesta que a vítima foi esfaqueada.

Primeiramente, cumpre destacar que o crime ocorreu em 21 de fevereiro de 2015, ou seja, há mais de 10 anos. Conforme bem pontuado pelo representante do Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, vestígios orgânicos como sangue ou impressões digitais perecem com o decurso do tempo, sendo sua conservação dependente de inúmeros fatores como acondicionamento, temperatura, umidade e intervenção de outros organismos vivos.

Ademais, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelos Laudos de Exames de Corpo de Delito e Mapas Topográficos de Lesões, que atestam que a vítima sofreu ferimentos causados por instrumento perfurocortante, compatíveis com os golpes de faca descritos na denúncia.

Quanto à autoria, há elementos suficientes nos autos, como o depoimento da vítima e das testemunhas, que indicam ter sido o recorrente o autor dos golpes de faca.

Assim, impõe reconhecer que, de fato, a perícia na faca apreendida, após tanto tempo decorrido, não seria capaz de trazer elementos probatórios relevantes para o deslinde da causa, sendo correta a decisão que indeferiu tal pedido.

2. DO MÉRITO: LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente alega ter agido em legítima defesa, sustentando que não tinha intenção de matar a vítima, pois nem sequer a conhecia e não tinha motivo para fazê-lo.

Para melhor análise, transcrevo a decisão de pronúncia:

“Eis os fatos conforme a Denúncia:

FATO I - DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA EM FACE DA VÍTIMA MARCIA MARLENE DA SILVA RAUBER

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de fevereiro de 2015, por volta das 20h, na Avenida Arlindo Nossol, nº. 92, Centro, no município de Nova Monte Verde/MT, o denunciado ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ praticou vias de fato contra a vítima MARCIA MARLENE DA SILVA RAUBER.

FATO II - DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA CIRO MARCIO RAUBER

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que em seguida ao fato I, em mesmas circunstâncias de local, data e tempo, o denunciado ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ, por motivo fútil, consistente em discussão banal e no desproporcional sentimento de posse em relação sua convivente, tentou matar a vítima CIRO MARCIO RAUBER, não conseguindo consumar o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima conseguiu desviar de um dos golpes de faca, bem como teve ajuda de seus familiares que golpearam o denunciado a fim de fazer cessar as atuais agressões.

FATO III - DO CRIME DE AMEAÇA COMETIDO EM FACE DAS VÍTIMAS MÁRCIA MARLENE DA SILVA RAUBER E MICHELI DA SILVA RAUBER

Consta, por fim, do Inquérito Policial que, ato contínuo ao fato II e em circunstâncias de local, data e horário análogos a ele, o denunciado ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ ameaçou, por meio de palavras, as vítimas MARCIA MARLENE DA SILVA RAUBER e MICHELI DA SILVA RAUBER, de causar-lhes mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em
04 de maio de 2015 (id 58807012 - Pág. 84/86)
e determinou-se a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Citado por edital (id. 58807012 - Pág. 144), o réu deixou decorrer o prazo sem apresentar resposta à acusação ou constituir advogado, razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 1º/08/2018 (id. 58807012 - Pág. 147).

Citado pessoalmente (id. 128488356), o denunciado apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (id. 129281771).

Declarou-se extinta a punibilidade em relação as condutas previstas no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Id: 141461353).

Realizada audiência de instrução, no qual, foram ouvidas as testemunhas e a vítima Ciro Marcio Rauber, bem como procedeu o interrogatório do acusado.

O Ministério Público em alegações finais requereu a a pronúncia do acusado (Id: 164088609).

A Defesa apresentou Alegações Finais, requerendo a impronuncia, em face da ausência de provas.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Com o encerramento da fase instrutória do judicium acusationis, cabe agora decidir sobre a admissibilidade da acusação e a submissão a julgamento em plenário, decisão essa que deve se pautar pelo princípio in dubio pro societate, como forma de não suprimir do Juízo Natural (o Tribunal do Júri) o efetivo exame das provas e argumentos veiculados pelas partes.

A pronúncia é sentença processual de conteúdo misto pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Transcrevem-se os seguintes dispositivos sobre a atual fase processual:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.

Para sua prolação bastam dois requisitos, a saber: convencimento do juiz sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria ou da participação neste.

No presente caso, o acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id: 58807012 fl.9), Laudos de Exames de Corpo de Delito, Mapas Topográficos de Lesões, além das fartas provas testemunhais aportada aos autos.

De outra parte, no que diz respeito à autoria, estão presentes indícios suficientes de que o acusado cometeu os ilícitos que lhe são imputados, conforme exame da prova colhida na fase de inquérito e na fase processual, sob o crivo do contraditório, cuja análise é feita abaixo.

O acusado André, em sede policial, tem-se o seguinte:

"(...) QUE por volta das 19h30h do dia dos fatos estava em sua residência bebendo com sua convivente e seu irmão, estando também no local sua cunhada; QUE iniciou uma discussão com sua esposa; QUE o nível de voz aumentou e os vizinhos ouviram a discussão; QUE de repente sua mulher saiu de casa e foi em direção a rua, mas a chamei e disse para ela cuidar da nossa filha; QUE ela disse que ia cuidar, mas tomou rumo em direção a casa do vizinho da frente chamado CIRO, vulgo POLACO; QUE em razão disso peguei nossa filha e levei até ela na casa do Ciro; QUE entreguei a ela e nesse momento o Ciro falou que ia chamar a polícia; QUE disse que não precisava chamar a polícia porque no dia seguinte ia seguir para a fazenda, mas de repente o Ciro começou a me agredir; QUE iniciamos uma briga e ficamos por aproximadamente 5 minutos em contenda; QUE havia pessoas da família dele na casa do Ciro, e elas tentaram separar a briga; QUE conseguiram separar nossa briga e em seguida sai do local; QUE não percebi se o Ciro estava de faca pois eu também não estava de faca. (...)"

Em juízo, afirmou que não se recorda dos fatos.

Em sede policial, a vítima Ciro Marcio Rauber relatou que:

“QUE por volta das 18:00 viu que seus vizinhos estavam brigando; QUE sua vizinha veio em sua casa e entregou uma criança para sua esposa que não sabe o que conversaram estava longe; QUE ligou para a Polícia Militar varias vezes informando que seus vizinhos estava brigando; QUE estava dentro de sua casa quando viu seu vizinho ANDRÉ vindo e falando vou te matar e xingando palavras de ofensa tais como Polaco sem vergonha. QUE André deu o primeiro golpe coma faca quando estava na área de sua casa mas não acertou e André de um chute em sua esposa que estava na frente para vir em seu rumo; QUE correu para fora da casa e no quintal em um morro de areia levou primeiramente duas facadas no braço e em seguida já caído no chão levou uma terceira facada nas costas; QUE André tentou dar outras facadas mas segurou a faca (...)”.

Em sede judicial, Ciro confirmou a versão relata em sede policial que:

“(...) Porque começou umas 4 horas da tarde eu conversando com ele, tentando apaziguar. Eu nem conhecia ele, na verdade tinha, não tinha 20 que a gente morava no lado da rua. E ele do outro ali em Nova Monte Verde. Aí a mulher dele correu para dentro da casa da gente e a gente tentando apaziguar a gente. É errado a gente tentar defender essa, essas tipo de coisa, né? Porque depois quem acabou se lascando fui eu. E a mulher fugiu junto com ele. (...) 3 facadas, 2 aqui no outro braço que rompeu com todos os músculos e uma em cima do rim que até hoje a minha bacia tem sequela. (...) Na realidade, a hora que ele veio ficar com capacete para me dar uma capacetada, ele falou que ia me matar. Eu falei, ô, Mano, não tem motivo, estou te ajudando, você vai me matar porquê. Qual o motivo de me matar? To tentando ajudar, né? Eu não dei conta. Ajudar sem nada. Só piorou as coisas. Aí voltou.”.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas corroboram com as demais provas dos autos.

Com efeito, as provas apontam que há elementos para incriminar o acusado, afasto a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, uma vez que as alegações não são suficientes para concluir pela absolvição.

Assim, uma extinção do feito ainda na fase inicial requer a certeza irrefutável de uma das situações previstas no art. 415 do CPP, ou mesmo se houver dúvida sobre materialidade do fato ou autoria, nos termos do art. 414 do referido diploma legal.

Havendo prova da materialidade (no presente caso há), e ao menos inícios de autoria, a melhor solução é a pronúncia, a qual sequer faz coisa julgada para fase seguinte do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

Neste sentido a doutrina de Saulo Brum Leal

"(...) a pronúncia é uma decisão de natureza processual, não faz coisa julgada material, mas é preclusiva. Ela se norteia pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, o juiz decide em favor da sociedade, declinando o julgamento ao júri".

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR - DISPAROS EM MEIO A MULTIDÃO - DÚVIDAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DO DOLO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL - PRETENSÃO DESACOLHIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É o Júri o Juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e afastando aqueles evidentemente improcedentes. Deve o réu ser pronunciado, de forma a ser submetido à julgamento perante o Tribunal Popular, que será responsável pela realização de uma análise mais aprofundada do quadro probatório, devendo, ao final, deliberar sobre a imposição de eventual decreto condenatório 2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013). In casu, pelas circunstâncias fáticas (disparos em meio à multidão por Policial Militar), fica mantida a pronúncia do acusado. (TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0000970-25.2008.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 04/08/2014, p: 05/09/2014).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS COMPROVADOS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIDA– INEXISTÊNCIA NÍTIDAS E IRREFUTÁVEIS QUE COMPROVEM A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes provas da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva, bem como, havendo dúvidas acerca do animus necandi e inexistindo provas nítidas e irrefutáveis acerca da ocorrência da excludente da ilicitude, como no presente caso, correto é o pronunciamento do acusado. II - Na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes. III – Recurso não provido. COM O PARECER (TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0041999-32.2014.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Francisco Gerardo de Sousa, j: 10/12/2015, p: 14/12/2015).”

Por fim, conforme sobressai do conjunto probatório, a vítima foi golpeada pelo acusado, conforme laudo de lesão corporal.

Portanto, forte nos argumentos acima expostos, afigura-se o caso de pronúncia para que a estão seja remetida ao Juízo competente para proceder ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja: Tribunal do Júri desta Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Por fim, no que diz respeito a atenuantes e agravantes, serão analisadas oportunamente pelo Juízo em caso de eventual condenação pelo Conselho de Sentença, não sendo de figurarem na decisão de pronúncia, que nos moldes do § 2º do artigo 413 do Código Penal limita a adequação do fato a ser levado ao Plenário ao dispositivo legal no qual o acusado foi incurso e bem assim às circunstâncias qualificadoras e causas de aumento.

Ante do exposto, com fundamento no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal e a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
PRONUNCIO
os réus
ANDRÉ GONÇALVES DE CRUZ
nos termos do art. 121, §2º, II c.c art. 14, II, do Código Penal brasileiro.”
(Id. 291030906).

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direitos do agredido ou de terceiro, atacados ou ameaçados de dano pela agressão; c) repulsa com os meios necessários; d) uso moderado de tais meios; e) conhecimento da agressão e da necessidade da defesa.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa. Pelo contrário, os depoimentos colhidos durante a instrução processual indicam que o recorrente foi até a casa da vítima e, após discussão, desferiu-lhe golpes de faca.

A vítima Ciro Marcio Rauber relatou em juízo que o recorrente chegou em sua casa dizendo que iria matá-lo, desferiu um primeiro golpe de faca que não o acertou, e depois, quando a vítima correu para fora da casa, o alcançou e desferiu mais golpes, atingindo-o no braço e nas costas. Tal versão é corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

Apesar da versão apresentada pelo recorrente, não há até esta fase processual, elementos suficientes para comprovar de forma inequívoca, que o recorrente estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, contra direito seu ou de outrem. E nesse contexto, havendo dúvida quanto à ocorrência da excludente de ilicitude, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito à sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal culposa, alegando ausência de comprovação do dolo específico de matar.

Contudo, os elementos constantes dos autos indicam a existência de indícios suficientes do animus necandi. Conforme relatado pela vítima, o recorrente chegou em sua casa proferindo ameaças de morte e, em seguida, desferiu-lhe golpes de faca em regiões vitais do corpo, como braço e costas, causando lesões graves que poderiam ter resultado em morte, não fosse a intervenção de terceiros e o pronto atendimento médico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida quanto à intenção do agente, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, o que não é o caso dos autos.

Assim, existindo elementos que apontam para a intenção de matar, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da questão.

4. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o mesmo já foi deferido pelo juízo
a quo
na própria decisão de pronúncia, conforme se observa do seguinte trecho: "Considerando que o acusado não está com prisão provisória vigente neste feito e que não há notícias de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade."

Portanto, não há interesse recursal neste ponto, uma vez que a pretensão já foi atendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
ANDRE GONCALVES DA CRUZ
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II c.c art. 14, II, do Código Penal brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025